Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDFAZ/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO IRDR 21. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos declaratórios anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão não apreciou as questões aventadas nos embargos primevos.
III. Razões de decidir
3. A interposição de novos embargos, rediscutindo questão dirimida anteriormente, revela mera discordância da parte com o resultado do julgamento, impondo a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, não providos com aplicação de multa.